Tribunal: TJSP
Processo: 2220917-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de obrigação contratual cumulada com indenização – Decisão agravada que indeferiu o pedido de justiça gratuita – Insurgência do autor – Circunstâncias pessoais que autorizam o deferimento da benesse - Acolhimento – Hipossuficiência neste momento comprovada – Decisão reformada - Recurso provido.